Tribunal: STF
Processo: HC 216705
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA: FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.989.471/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 meses e 2 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



    4. Interposto recurso especial, o Relator negou-lhe provimento, em decisão mantida pela Sexta Turma.



    5. Sobreveio o trânsito em julgado da condenação, em 19/05/2022 (e-doc. 2, p. 247).



    6. Neste habeas corpus, o impetrante aponta ilegalidade na definição do regime inicial de cumprimento da pena. Argumenta que o paciente não pode ser considerado reincidente em virtude de condenação por fatos ocorridos em 2013. Sustenta que o cômputo do período de prisão cautelar conduziria à fixação do regime inicial aberto, reportando-se ao verbete nº 716 da Súmula do STF. Pretende o implemento do referido regime.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 19/05/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 14/06/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais. 



    10. O Juízo sentenciante estabeleceu o regime semiaberto, “[t]endo em vista a pena aplicada e a reincidência.” (e-doc. 2, p. 122).



    11. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação (e-doc. 2, p. 168), e pelo STJ, no ato ora impugnado. Nessa linha, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão, frisou que “[a] pretensão da defesa é contrária à jurisprudência desta Corte e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2º, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão.” (e-doc. 2, p. 241).



    12. Assentadas essas premissas, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (4 meses e 2 dias), não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, com fundamento na reincidência, na esteira da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    13. Cumpre destacar, nesse ponto, que a aferição da reincidência ou primariedade do agente tem como marco inicial a data do cumprimento ou da extinção da pena imposta mediante sentença transitada em julgado anteriormente à prática da nova infração penal, nos termos do art. 64, inc. I, do Código Penal.1 



    14. É dizer: não se considera a data dos fatos (2013), mas da extinção da pena aplicada no processo anterior, ocorrida, no caso dos autos, em 15/01/2018, conforme salientou o órgão ministerial no parecer relativo ao recurso de apelação (e-doc. 2, p. 159). Uma vez que o paciente praticou novo crime em 2021, não transcorreu o lapso depurador de 5 anos, não se podendo afastar a reincidência.



    15. Por outro lado, é irrelevante a consideração do tempo de custódia provisória do paciente para a fixação do regime inicial, porquanto este foi estabelecido com base na reincidência. Eventual pedido de detração ou progressão de regime compete ao Juízo da Execução Penal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos)



    16. Outrossim, é inaplicável ao caso o disposto no verbete nº 716 da Súmula desta Corte, que se refere à obtenção de benefícios próprios da execução penal por indivíduos submetidos à prisão processual.



    E. 716: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1   Art. 64 - Para efeito de reincidência:



          I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;